Tribunal: STF
Processo: RE 1160764
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — INVIABILIDADE — SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Colegiado de origem, em juízo de adequação, e por motivo diverso, manteve a decisão de improcedência quanto ao pedido de revisão de benefício previdenciário. No extraordinário, o recorrente alega violados os artigos 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Sustenta a aplicação do teto de benefício sobre a média das remunerações, não sobre a renda mensal inicial. Alude ao decidido no recurso extraordinário nº 564.354. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Originariamente, este colegiado manteve a improcedência do pedido para revisão do benefício titularizado pelo autor, mediante a adequação da renda mensal aos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, à vista do entendimento da Turma Regional de Uniformização de que a revisão para aplicação dos novos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, não alcança os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988 (evento 32). 
    [...]
    Entretanto, o acórdão recorrido deve ser mantido por fundamento diverso, qual seja, o relacionado à limitação do benefício ao teto. 
    [...]
    A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal tem, portanto, relevância para os segurados que, na data da vigência das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, tinham o valor do benefício limitado ao teto, para fim de pagamento. 
    Verifica-se, no caso, que a renda mensal inicial do benefício do autor, na data da concessão, em 1-11-1982, era de Cr$ 180.017,00 (PROCADM4, p. 1 - evento 1), quando o teto de pagamento administrativo era de Cr$ 361.037,00 e, portanto, para fim de pagamento, não houve limitação do valor do benefício pelo teto. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    A par disso, somente pela análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator